Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717703-46.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE CARLA BARBOSA AZEVEDO APELADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por SIMONE CARLA BARBOSA AZEVEDO em face da BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. E UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a continuidade da prestação dos serviços contratados; oferta de plano de saúde com as mesmas especificações e valores do plano anterior, sem carência; bem como reparação moral. Em sede de contrarrazões, a ré Unimed, preliminarmente, requer sua exclusão do polo passivo com fundamento na sua ilegitimidade. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2020 13:16:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador